Tribunal: STF
Processo: AI 569684
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     1.
   CONTROVÉRSIA REFERENTE À INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FORA DA
   ÁREA DE TARIFAÇÃO BÁSICA DIRIMIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS II,
   LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso em que entendimento diverso do
   adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação
   ordinária aplicada à espécie. Providência vedada na instância
   extraordinária.
2. Os dispositivos constitucionais tidos por
   violados no apelo extremo não foram objeto do necessário
   prequestionamento. Pelo que incide o óbice da Súmula 282 do
   STF.
Agravo regimental desprovido.